Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEVANTAMENTO DE VALORES. OMISSÃO. RETENÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A pretensão indenizatória, a título de danos morais, fundada em descumprimento de contrato, depende da demonstração, para que surja o dever de indenizar, de que o ato em questão represente violação a direitos da personalidade, não bastando, para tanto, o mero aborrecimento. 1.2. O pedido do advogado de reunião presencial com o seu cliente, pessoa pertencente a grupo de risco, em contexto de pandemia, como condição para a informação de detalhes acerca dos levantamentos de valores ocorridos nos últimos onze meses, somando mais de cem mil reais, se revela medida injustificada e desarrazoada, contribuindo para a compreensão de que, na espécie, restou caracterizada desídia, pela omissão de informações, quanto às suas obrigações contratuais. 1.3. Em última análise, durante período considerável de tempo, num cenário caótico de pandemia, o autor/apelante, pessoa idosa, se viu privado de seu capital por decisão voluntária e unilateral do réu/apelado, que, arbitrariamente, optou por manter consigo valores que não lhe pertenciam por período de tempo que ultrapassa o razoável.
2. Presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral, porquanto os fatos narrados exorbitaram a esfera de meros dissabores e aborrecimentos, tendo gravidade suficiente para violar atributos da personalidade, nasce, então, o dever de indenizar. Nesse cenário, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do ofendido e aplicação de pena exacerbada ao ofensor.
3. Os honorários contratuais devidos ao réu foram reconhecidos na própria fundamentação e, como consequência, precisam constar expressamente da parte dispositiva, já que representa a própria conclusão decisória do julgamento e é dela que emanam os efeitos práticos da sentença. Assim, em homenagem à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, autoriza-se que os honorários contratuais reconhecidos na sentença possam também ser deduzidos da quantia que o réu foi condenado a restituir ao autor, evitando-se o prolongamento do processo em sua fase satisfativa com incidentes desnecessários.
4. Em princípio, não há óbice para que o réu defenda como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor a existência de outras contratações além daquela descrita na inicial como fato constitutivo. De todo modo, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de incumbência do requerido o ônus da prova quanto a tais circunstâncias, em todos os seus termos.
5. Considerando as provas produzidas, não é possível aferir qual critério restou efetivamente estabelecido nos contratos celebrados oralmente para a remuneração do réu em razão da atuação judicial em favor do autor, o que inviabiliza os abatimentos na extensão pretendida, isto é, considerando o valor da causa dos demais processo em que atuara.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.